Tribunal: TJDFT
Processo: 0745072-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente, registrado em nome do cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora da cota-parte do executado nos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, registrado em nome do cônjuge, não integrante da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XII, do CPC admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Contudo, a constrição deve observar os limites da responsabilidade patrimonial e as garantias processuais.
4. No regime da comunhão parcial, os bens do cônjuge somente podem ser alcançados quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (arts. 1.664 e 1.666 do CC). Não há prova de reversão da dívida em benefício da família.
5. O cônjuge não integrou a relação processual, sendo terceiro estranho aos autos. A Constituição Federal (art. 5o, LIV) e o CPC (arts. 9o e 73, III) asseguram contraditório e ampla defesa, impedindo constrição sem prévia citação. 5.1. Precedentes do TJDFT reforçam a impossibilidade de penhora de bens do cônjuge não participante do processo, mesmo sob comunhão parcial, salvo demonstração de benefício à entidade familiar. Confira-se: “2. A despeito de ser possível a penhora de bens do cônjuge em situações específicas (artigo 790, IV, do Código de Processo Civil), o crédito a ser satisfeito na execução de título extrajudicial não estampa nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, que sequer ingressou no feito, razão pelo qual é terceiro estranho ao processo que não pode ter seu patrimônio atingido pelos atos constritivos lançados para a satisfação da dívida assumida exclusivamente pelo outro consorte. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0732467-82.2024.8.07.0000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma CíveL, DJe: 29/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é juridicamente possível, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. No regime da comunhão parcial, é vedada a constrição sobre bens do cônjuge não participante do processo, salvo prova de que a dívida foi contraída em favor da entidade familiar."
-------------------------------
Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 835, XII, 790, IV, 9o, 73, III, 841, §2o, e 836 do CPC; arts. 1.664 e 1.666 do CC; art. 5o, LIV, da CF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – AI 0740116-98.2024.8.07.0000; AI 0732467-82.2024.8.07.0000; AI 0709721-94.2022.8.07.0000.